Tribunal: STF
Processo: AI 55193
Classe: AI
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-17
Data de publicação: 1972-11-17

Ementa:
- AÇÃO INTENTADA POR MUNICÍPIO CONTRA O ESTADO DE SÃO PAULO,
OBJETIVANDO A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE 3% COBRADA PELA FAZENDA
ESTADUAL, APÓS O RECOLHIMENTO DO ICM, DE ACORDO COM A ORDEM DE
SERVIÇO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO E ESCUDADA NO ART. 29 DA LEI
2.013/52. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.